Tribunal: TRF3
Processo: 5903560-24.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1229/1327)

5903560-24.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5903560-24.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA NAVARRO WADA - SP259079-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA NAVARRO WADA - SP259079-N

Ementa

Direito Previdenciário. Agravo Interno. Reconhecimento de tempo especial. Contribuinte individual não cooperado. Exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos). Tapeceiro. Tema 1.291/STJ. Impossibilidade de reforma da decisão monocrática.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, após anular sentença condicional de primeiro grau e julgar o mérito com fundamento no art. 1.013, §3o, do CPC, reconheceu como tempo especial os períodos laborados pela parte autora na função de tapeceiro, na condição de contribuinte individual não cooperado, com exposição habitual e permanente a solventes à base de hidrocarbonetos aromáticos, e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na data do requerimento administrativo (10/04/2017).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o contribuinte individual não cooperado faz jus ao reconhecimento de tempo especial após 29/04/1995, à luz do Tema 1.291/STJ, e se a ausência de fonte de custeio específica para essa categoria viola os princípios constitucionais da equidade no custeio, do caráter contributivo da previdência e da regra da contrapartida.

III. Razões de decidir

O Tema 1.291 do STJ (REsp 2.163.429/RS, julgado em 10/09/2025) consolidou o entendimento de que o contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercido após a Lei n. 9.032/95, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, sendo inaplicável a exigência de formulário emitido por empresa para essa categoria de segurados.

O artigo 64 do Decreto no 3.048/1999, ao vedar o reconhecimento como especial do tempo do contribuinte individual não cooperado, introduz distinção não prevista na Lei no 8.213/1991, extrapolando os limites regulamentares em afronta ao art. 84, IV, da Constituição Federal.

A alegada violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 664.335/SC, que reconheceu inexistir ofensa ao art. 195, §5o, da Constituição Federal no contexto da aposentadoria especial, por se tratar de norma dirigida ao legislador ordinário, inaplicável a benefícios de sede constitucional.

O agravante não apresenta tese jurídica nova apta a modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e refutados, o que torna incabível a retratação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercido após a Lei n. 9.032/95, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, nos termos do Tema 1.291 do STJ. 2. O artigo 64 do Decreto no 3.048/1999, ao restringir o reconhecimento da especialidade aos contribuintes individuais cooperados, extrapola os limites da Lei no 8.213/1991 que se propôs regulamentar, sendo ilegal. 3. A ausência de fonte de custeio específica para o contribuinte individual não cooperado não obsta o reconhecimento do tempo especial, porquanto o art. 195, §5o, da Constituição Federal constitui norma dirigida ao legislador ordinário, sendo inaplicável a benefícios de sede constitucional."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 64 do Decreto no 3.048/1999; art. 84, IV, art. 194, parágrafo único, V e VI, art. 195, §5o, e art. 201, caput, da Constituição Federal; art. 1.021, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.291, REsp 2.163.429/RS, julgado em 10/09/2025; STF, RE 664.335/SC; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, julgado em 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5903560-24.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA NAVARRO WADA - SP259079-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA NAVARRO WADA - SP259079-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 28/04/2018, na qual a parte autora postulou o reconhecimento de tempo especial nos períodos de 01/10/1982 a 31/12/1989, 01/03/1990 a 28/02/1991, 01/04/1991 a 31/08/1992, 01/10/1992 a 31/07/1996, 01/02/1997 a 28/02/1998, 01/04/1998 a 30/04/1998, 01/06/1998 a 31/07/1999, 01/09/1999 a 30/09/1999, 01/11/1999 a 29/02/2000, 01/04/2000 a 30/04/2000, 01/08/2000 a 31/08/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/03/2001 a 30/04/2001, 01/06/2001 a 30/06/2001, 01/11/2001 a 30/11/2011, 01/01/2002 a 28/02/2002, 01/04/2002 a 30/06/2002, 01/08/2002 a 31/01/2003, 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/05/2003 a 31/12/2005, 01/02/2006 a 31/10/2010, 01/12/2010 a 28/02/2014 e 01/04/2014 a 10/04/2017, para fins de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com aplicação de fator previdenciário, a partir do requerimento administrativo formulado em 10/04/2017.

O feito foi julgado procedente pelo Juízo da 2a Vara Cível de Jaboticabal/SP, em 29/05/2019, que reconheceu a especialidade dos períodos requeridos e condenou o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, se preenchidos os requisitos legais. (Id. 83141825)

Sobreveio apelação de ambas as partes, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 24/07/2019. A decisão monocrática, revendo decisão anterior em razão do julgamento do Tema 1.291 pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.163.429/RS, julgado em 10/09/2025), anulou de ofício a sentença condicional de primeiro grau e, com fundamento no art. 1.013, §3o, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer como tempo especial os períodos de 01/10/1982 a 31/12/1989, 01/03/1990 a 28/02/1991, 01/04/1991 a 31/08/1992, 01/10/1992 a 31/07/1996, 01/02/1997 a 28/02/1998, 01/04/1998 a 30/04/1998, 01/06/1998 a 31/07/1999, 01/09/1999 a 30/09/1999, 01/11/1999 a 29/02/2000, 01/04/2000 a 30/04/2000, 01/08/2000 a 31/08/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/03/2001 a 30/04/2001, 01/06/2001 a 30/06/2001, 01/11/2001 a 30/11/2011, 01/01/2002 a 28/02/2002, 01/04/2002 a 30/06/2002, 01/08/2002 a 31/01/2003, 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/05/2003 a 31/12/2005, 01/02/2006 a 31/10/2010, 01/12/2010 a 28/02/2014, 01/04/2014 a 28/02/2017 e 01/04/2017 a 10/04/2017, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB fixada na DER (10/04/2017).

O INSS interpõe agravo interno sustentando a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial ao contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, por ofensa aos princípios da equidade na forma de participação do custeio (art. 194, parágrafo único, V, da CF), do caráter contributivo da previdência social e do equilíbrio financeiro e atuarial (arts. 194, parágrafo único, VI, e 201, caput, da CF) e da regra da contrapartida (art. 195, §5o, da CF), argumentando que o sistema previdenciário não prevê fonte de custeio específica para o financiamento da aposentadoria especial de contribuintes individuais não cooperados.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação autárquica para reconhecer como tempo especial os períodos laborados pela parte autora na função de tapeceiro, na condição de contribuinte individual não cooperado, com consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"A Lei no 8.213/1991, ao instituir nos artigos 57 e 58 a aposentadoria especial e a conversão de tempo especial em comum, não excepcionou o contribuinte individual, exigindo tão somente que o segurado -- independentemente de sua categoria (empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual) -- exerça atividade sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Nesse sentido, destaca-se a redação do artigo 57, caput, §§ 3o e 4o, do referido diploma legal.

Por outro lado, o artigo 64 do Decreto no 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto no 4.729/2003, dispõe que o contribuinte individual somente poderá comprovar o exercício de atividade em condições especiais quando for cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção.

Nesse contexto, o Regulamento da Previdência Social, ao vedar o reconhecimento como especial do tempo de serviço prestado pelo segurado contribuinte individual que não seja cooperado, introduz distinção não prevista na Lei no 8.213/1991, criando restrição indevida ao exercício de direito por segurados que se encontram em situações idênticas. Tal limitação extrapola os limites legais, em afronta ao artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade do artigo 64 do Decreto no 3.048/1999, ao limitar a concessão da aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, por exceder os limites da Lei no 8.213/1991, que se propôs regulamentar.

Ademais, em 10/09/2025, o C. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 2.163.429/RS (Leading Case do Tema 1.291), firmando as seguintes teses: 'a) O contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercido após a Lei n. 9.032/95, desde que comprove a exposição a agentes nocivos. b) A exigência de comprovação da atividade especial por formulário emitido por empresa não se aplica a contribuintes individuais.'

Quanto ao argumento de violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, a Suprema Corte, no julgamento do RE 664.335/SC, afastou possível ofensa a esse princípio no contexto da aposentadoria especial, consignando que existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88), porquanto o art. 195, § 5o, da CRFB/88 contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria Constituição."

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

EMENTA

Direito Previdenciário. Agravo Interno. Reconhecimento de tempo especial. Contribuinte individual não cooperado. Exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos). Tapeceiro. Tema 1.291/STJ. Impossibilidade de reforma da decisão monocrática.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, após anular sentença condicional de primeiro grau e julgar o mérito com fundamento no art. 1.013, §3o, do CPC, reconheceu como tempo especial os períodos laborados pela parte autora na função de tapeceiro, na condição de contribuinte individual não cooperado, com exposição habitual e permanente a solventes à base de hidrocarbonetos aromáticos, e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na data do requerimento administrativo (10/04/2017).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o contribuinte individual não cooperado faz jus ao reconhecimento de tempo especial após 29/04/1995, à luz do Tema 1.291/STJ, e se a ausência de fonte de custeio específica para essa categoria viola os princípios constitucionais da equidade no custeio, do caráter contributivo da previdência e da regra da contrapartida.

III. Razões de decidir

O Tema 1.291 do STJ (REsp 2.163.429/RS, julgado em 10/09/2025) consolidou o entendimento de que o contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercido após a Lei n. 9.032/95, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, sendo inaplicável a exigência de formulário emitido por empresa para essa categoria de segurados.

O artigo 64 do Decreto no 3.048/1999, ao vedar o reconhecimento como especial do tempo do contribuinte individual não cooperado, introduz distinção não prevista na Lei no 8.213/1991, extrapolando os limites regulamentares em afronta ao art. 84, IV, da Constituição Federal.

A alegada violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 664.335/SC, que reconheceu inexistir ofensa ao art. 195, §5o, da Constituição Federal no contexto da aposentadoria especial, por se tratar de norma dirigida ao legislador ordinário, inaplicável a benefícios de sede constitucional.

O agravante não apresenta tese jurídica nova apta a modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e refutados, o que torna incabível a retratação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercido após a Lei n. 9.032/95, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, nos termos do Tema 1.291 do STJ. 2. O artigo 64 do Decreto no 3.048/1999, ao restringir o reconhecimento da especialidade aos contribuintes individuais cooperados, extrapola os limites da Lei no 8.213/1991 que se propôs regulamentar, sendo ilegal. 3. A ausência de fonte de custeio específica para o contribuinte individual não cooperado não obsta o reconhecimento do tempo especial, porquanto o art. 195, §5o, da Constituição Federal constitui norma dirigida ao legislador ordinário, sendo inaplicável a benefícios de sede constitucional."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 64 do Decreto no 3.048/1999; art. 84, IV, art. 194, parágrafo único, V e VI, art. 195, §5o, e art. 201, caput, da Constituição Federal; art. 1.021, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.291, REsp 2.163.429/RS, julgado em 10/09/2025; STF, RE 664.335/SC; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, julgado em 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão